Tribunal: TJBA
Processo: 0001879-31.2014.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001879-31.2014.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILSON CONCEICAO DE SOUZA Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO. AUSÊNCIA NÃO SUPRIDA POR INTIMAÇÃO DO PATRONO. ERRO DE PROCEDIMENTO E PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENCIADOS. NULIDADE INSANÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecer à perícia médica caracteriza erro de procedimento a ensejar a anulação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia médica para apurar extensão de lesões físicas decorrentes de acidente de trânsito em ações de cobrança do seguro DPVAT é ato personalíssimo que exige intimação pessoal do periciando, não suprida pela intimação do advogado publicada no diário oficial, conforme jurisprudência amplamente consolidada. 4. O exame dos autos revela que o Autor não foi pessoalmente intimado para comparecer à perícia médica designada na origem, o que resultou na sua ausência e, pois, na impossibilidade de produção de prova crucial ao deslinde da causa. 5. Constatada a ocorrência de erro de procedimento insanável com inequívoco prejuízo à parte autora, resta caracterizada hipótese de cerceamento de defesa, por tolhimento do direito fundamental à prova, impondo-se o acolhimento da referida preliminar para desconstituir a sentença e determinar a reabertura da instrução. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação provida para acolher preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para redesignação da perícia médica com intimação pessoal da parte autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001879-31.2014.8.05.0230, em que figuram como apelante GILSON CONCEICAO DE SOUZA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.